Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Processo : 0718706-77.2021.8.07.0003 DECISÃO Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Intimada acerca da tempestividade do recurso, a embargante não se manifestou (id. 40840990). Na espécie, os declaratórios foram opostos em 13/10/2022 (id. 40313509), em que pese a publicação da decisão ter ocorrido em 20/09/2022. Não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 21/10/2022 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Deveras, a embargante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator